Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. . REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar de não haver expresso pedido de reforma, há pedido de provimento do agravo para que seja concedido o efeito suspensivo, o qual foi indeferido pela decisão agravada Isso satisfaz a exigência necessária para a interposição do recurso.

. Preliminar de não conhecimento do recurso não acolhida.

2. Se a parte agravante traz em seu recurso questão que não foi abarcada pela decisão recorrida, no caso, atinente à ordem de penhora, preconizada pelo art. 835, §3o do CPC, deve-se reconhecer a indevida inovação recursal, razão pela qual, nessa parte, o agravo não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

3. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3.1. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado.

4. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 4.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4.2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos.

5. Agravo parcialmente conhecido e não provido decisão mantida.